Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-50.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000302-50.2017.8.05.0237 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA APELADO: DOMINGOS DE SANTANA FILHO e outros (3) Advogado(s): CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos." 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.